Tribunal: TJMT
Processo: 1002595-95.2016.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002595-95.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JAIRO VIEIRA DA SILVA - CPF: 574.557.916-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 442.604.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VIEIRA DA SILVA & BOTELHO DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 06.266.823/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 1002595-95.2016.8.11.0006, que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com resolução de mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (I) a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo; e (II) a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em casos de reconhecimento de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1.229 do STJ, o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais, especialmente por ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor, não enseja condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. 4. No caso concreto, constatou-se que o prazo prescricional foi interrompido pela citação editalícia e pelo bloqueio patrimonial efetivo realizado no curso da execução. O prazo prescricional, somado ao período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, ainda não havia transcorrido no momento da prolação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade. 2. O prazo prescricional intercorrente é computado a partir do marco de suspensão automática previsto no art. 40 da LEF, considerando interrupções legais ocorridas no processo."

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §3º, inc. I; Lei 6.830/1980, art. 40; CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, art. 173, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16/10/2018; STJ, REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível
da Comarca de
Cáceres
–MT, que, nos autos da execução fiscal n.º
1002595-95.2016.8.11.0006
, ajuizada contra

Jairo Vieira Da Silva, Ana Botelho De Carvalho
e

Vieira Da Silva & Botelho De Carvalho Ltda
,

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente
, julgando extinto o
processo, conforme o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, bem como o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais
, bem como condenou o Exequente ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
em 5% sobre o valor executado,
com base nos artigos 85
, §3º, inciso I, 90, §4º

e 90 do Código de Processo Civil
, nos termos do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal
.

O apelante argumenta que a condenação contraria o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública quando não há responsabilidade pelo ajuizamento da ação ou pela ausência de bens do devedor, pautando-se no princípio da causalidade.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, reformando-se a sentença no ponto impugnado.

Por sua vez, a Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que a condenação encontra amparo no art. 85 do CPC e que a exclusão dos honorários com fundamento no § 5º do art. 921 do mesmo diploma legal, cuja redação foi alterada pela Medida Provisória nº 1.040/2021, é inconstitucional, haja vista a vedação expressa no art. 62, § 1º, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal. Requer, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n
.
º
1002595-95.2016.8.11.0006
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso,
contra
Jairo Vieira Da Silva, Ana Botelho De Carvalho
e
Vieira Da Silva & Botelho De Carvalho Ltda,
,
que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o processo, conforme o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, bem como o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, bem como condenou o Exequente ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 5% sobre o valor executado, com base nos artigos 85, §3º, inciso I, 90, §4º e 90 do Código de Processo Civil, nos termos do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso, pleiteando a reforma da sentença para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e dar prosseguimento à execução fiscal, bem como afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Inicialmente, registro que a pretensão da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentada em contrarrazões, não reúne condições para provimento, considerando que a matéria discutida nos autos foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1229, ocasião em que se consolidou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5.
Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso]

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Dessa forma, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade, ao conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno.

Isto posto, passo à análise das insurgências suscitadas no recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no que tange à alegada inocorrência da prescrição intercorrente.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018). (grifo nosso)

Com efeito, o citado paradigma determina que
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
.

No presente caso, o processo teve início em 08/11/2016. O despacho citatório foi proferido em 09/01/2017. A carta de citação foi expedida em 18/05/2017. O aviso de recebimento não foi acostado aos autos, motivo pelo qual em 11/09/2017, houve impulsionamento para expedição de mandado de citação. Em 12/09/2017 foi expedido o mandado de citação. Em 15/09/2017, foi certificado pelo oficial de justiça acerca da impossibilidade de proceder a citação do executado. A Fazenda Pública em 13/03/2019, requereu o
arresto online via
BacenJud
, busca de endereço, citação (por carta ou edital) e prosseguimento da execução fiscal. Pelo juízo em 15/07/2019, foi deferida a citação por edital das partes executadas para no prazo de 30 (trinta) dias pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, nos termos do artigo 8º da Lei 6.830/80 e Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou Exceção de
Pré
-Executividade em 10/01/2020, pleiteando o reconhecimento da nulidade da citação por edital. A Fazenda Pública apresentou impugnação à exceção de
Pré
-Executividade em 29/1/2020, pleiteando pela rejeição. Em 27/04/2022 foi proferida sentença nos autos julgando extinta a execução com resolução do mérito em relação
às
CDA’s
com fato gerador e, 11/2007, 12/2007/01/2007 e 03/2007
, nos termos do art. II, do Código de Processo Civil, cumulado com o art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Em 22/05/2023 a Fazenda Pública pugnou pela penhora.
Em 26/06/2023 a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de curadora especial requereu que o juízo se abstenha de
eventuais medidas constritiv
as que possam recair sobre os proventos de aposentadoria do executado.

O ju
ízo em
27/06/2023 deferiu o pedido de penhora.
Em 04/07/2023 a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
reiterou a manifestação anterior,
requerendo a reconsideração da decisão
no sentido de que o juízo se abstenha de
eventuais medidas constritivas que possam recair sobre os proventos de aposentadoria do executado.
Em 12/07/2023 o pedido foi indeferido. Em 12/07/2023 a Defensoria Pública d
o Estado de Mato Grosso requereu a revogação da nomeação de curador especial, diante da informação de que os executados constituíram advogado.
Em 30/11/2023 foi determinado
a transferência
dos valores bloqueados nas contas do executado.
A Fazenda Pública requereu
a suspensão dos autos pelo período de 90 (noventa) dias
em 17/01/2024. Deferido pelo juízo em 18/01/2024
.
Em 17/05/2024, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição
intercorrente, declarando extinto o feito conforme o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, condenando o Exequente ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre o valor executado nos termos do artigo 85
,
§3º, inciso I
,
do Código de Processo Civil, Tema 1.002 STF bem como o artigo 90, § 4º do CPC.
A Defensoria Pública em 20/05/2024 ingressou com cumprimento de sentença requerendo o pagamen
to dos honorários fixados em sentença.
O juízo em 21/05/2024 recebeu o cum
primento de sentença e intimou a Fazenda Pública para apresentar impugnação. A Fazenda Pública por sua vez
opôs embargos de declaração, uma vez que a sentença não havia transitado em julgado, requerendo que seja afastada a condenação em honorários.
A Defensoria Pública apresentou contrarrazões aos embargos de declaração em 06/06/2024.
Em 19/06/2024 o juízo negou provimento aos embargos.

Pois bem.

Apesar de o juízo de primeira instância não ter determinado o início do prazo de um ano de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF, conforme o citado paradigma, referido prazo tem início automático a partir do primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens para penhora. Assim, o curso do prazo prescricional foi interrompido pela citação por edital ocorrida em 26/12/2019, sendo novamente interrompido pelo bloqueio frutífero realizado em 27/07/2023. Desse modo, ao se contar cinco anos a partir desta última data, somados ao período de um ano de suspensão automática, verifica-se que o prazo prescricional findaria apenas em 27/07/2029.

Dessa forma, não constatada a desídia da Fazenda Pública Estadual, tão pouco o transcurso do prazo prescricional, nos termos da repercussão geral nº 1.340.553/RS, em referência, de rigor a desconstituição da r. sentença.

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a sentença e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024